Tribunal: STF
Processo: Rcl 82733
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.358. ADI 6.790. ADI 7.466. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação ante a falta de identidade temática entre o ato reclamado e o decidido nas ADIs 5.359, 6.790 e 7.466.



    2. A parte agravante insiste no desrespeito aos paradigmas, objetivando ver assegurada inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil na condição de advogado.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar inscrição na OAB, com base na incompatibilidade do cargo de agente de apoio socioeducativo com o exercício da advocacia, ante o caráter de polícia administrativa da profissão, o órgão reclamado desrespeitou o entendimento firmado nas ADIs 5.359, 6.790 e 7.466.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, no julgamento das ADIs 5.359, 6.790 e 7.466, assentou a natureza pedagógica, e não punitiva, do sistema socioeducativo, sem, contudo, adentrar a questão específica discutida na origem, concernente à compatibilidade do cargo de agente de apoio socioeducativo com o exercício da advocacia.



    5. Não havendo estrita aderência entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, torna-se incabível o manejo da ação reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.